Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-21.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001602-21.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIO AGUIMAR MOREIRA AZAMBUJA - CPF: 691.822.481-68 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0217-48 (RECORRIDO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001602-21.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Celio Aguimar Moreira Azambuja

Recorrida(s):

Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.

LG Electronics do Brasil Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEVISÃO. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Se o produto adquirido apresentou vício, sendo oportunizada à assistência técnica da fabricante a solução do problema, contudo, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar e, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial, para:
a)
reconhecer a falha na prestação do serviço das Reclamadas;
b)
condenar as partes reclamadas solidariamente em danos materiais no valor de R$ 3.200,00 (três mil duzentos reais) com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso;
c)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;
d)
Julgo procedente o Pedido Contraposto da segunda reclamada, devendo a parte reclamante assim que for reembolsada dos valores pagos pelo aparelho de TV, deve deixar a disposição da segunda reclamada o aparelho de TV LG 50 polegadas (Defeituoso), no endereço conste da Nota Fiscal, para que não ocorra o enriquecimento ilícito da parte reclamante, extinguindo o feito com julgamento de mérito”

No caso dos autos, verifico que a televisão LG adquirida pelo autor em 25/03/2021, pelo valor de R$3.200,00, apresentou vício dentro do prazo de garantia, sendo oportunizado a assistência técnica da fabricante a solucionar o problema, tratativas realizadas por meio do aplicado de conversa
WhatsApp
e via
email
, em razão de inexistir assistência técnica da fabricante na cidade do autor, contudo, sem êxito, não sendo o vício sanado dentro do prazo legal, fato que gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do defeito apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, consoantes relatos na inicial, fatos que justificam uma condenação desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno as Recorridas, solidariamente, pagarem ao Recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023